Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-90.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003217-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), JUIZ DA TURMA RECURSAL SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (AGRAVADO), MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES (AGRAVADO), GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (AGRAVADO), JORGE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.226.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 861.938.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, somente se revela plausível se for teratológico (Art. 17-B, letra b, parte final, do RITJMT).

(N.U 1012583-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

2.
Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MAURO BASTIAN FAGUNDES contra a decisão monocrática proferida pelo Relator Des. Márcio Vidal que, no presente Mandado de Segurança nº 1005633-65.2018.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial ao fundamento que o ato, considerado coator, além de não ser teratológico, deve ser atacado por meio de recurso próprio
.

Como causa de pedir recursal, o agravante sustenta que que o ato combatido é teratológico, posto contrariar a legislação vigente, bem como por sequer ter sido invocada, pelos Executados, a incompetência dos Juizados.

Assevera que contra o acórdão da Turma Recursal somente cabe o recurso extraordinário, o qual serve para o caso de matéria constitucional, o que não é o caso dos autos.

Aduz que por se tratar de cheque hão de ser eles considerados títulos autônomos, o que autoriza a execução separada, ou em conjunto, inexistindo vedação legal ou impedimento quanto à opção por ele feita, em face do princípio da autonomia e cartularidade.

Acrescenta que inexiste falar em burla ou má-fé de sua parte, já que a opção pela execução conjunta, ou separada, é uma faculdade exclusiva do credor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que ocorra o juízo de retratação da decisão monocrática ou, em caso negativo, que seja apreciado pelo órgão colegiado para concessão da ordem.

Contrarrazões ao agravo interno – id. 7745653 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto por MAURO BASTIAN FAGUNDES contra a decisão monocrática proferida pelo Relator Des. Márcio Vidal que, no presente Mandado de Segurança nº 1005633-65.2018.8.11.0000, indeferiu a petição inicial ao fundamento que o ato, considerado coator, além de não ser teratológico, deve ser atacado por meio de recurso próprio
.

Dos autos, extrai-se que o JOSE DANIEL DALRI, ora agravante, impetrou o presente Mandado de Segurança em face do ato tido como ilegal atribuído ao TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, consistente na extinção da Execução de Título Extrajudicial n. 8010797-17.2017.811.0002, por ocasião do julgamento do Recurso Inominado, interposto pelos ora Interessados, quando reconhecida, de ofício, a incompetência dos juizados especiais, para a apreciação dos diversos feitos executivos intentados pelo Impetrante, em razão de o montante, contra as mesmas partes Executadas, exceder o valor de alçada daquela jurisdição.

A petição inicial foi indeferida sobre o seguinte argumento:

No caso vertente, o Impetrante defende o cabimento do
mandamus
, afirmando que a decisão rebatida é arbitrária, lesiva e violadora de seu direito líquido e certo.

Da análise dos autos, verifico que o ato, considerado coator, além de não ser teratológico, deve ser atacado por meio de recurso próprio.

Dessa forma, em vista da existência de meio processual adequado para atacar o ato judicial impugnado, e não se tratando de decisão manifestamente ilegal, ou flagrantemente teratológica, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 10, da Lei de n
o
12.016/09 que assim dispõe:

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para desprover o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal do presente agravo cinge-se à monocrática que reconheceu indeferiu a petição inicial por não se tratar de decisão teratológica
.

Com efeito, é cabível Mandado de Segurança perante este Tribunal contra ato da Turma Recursal Única em caso, excepcional, de decisão teratológica, nos termos do art. 17-b, letra b, do Regimento Interno deste Sodalício, como se vê:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar:

a) REVOGADO (Alterado pela E.R. n.º 025/2016 -TP)

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e,
excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia;
(Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

A propósito este é o entendimento firmado por esta Turma:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ATO ATRIBUÍDO À TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – ART. 17-B, LETRA B, PARTE FINAL, DO RITJMT – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, somente se revela plausível se for teratológico (Art. 17-B, letra b, parte final, do RITJMT).

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1012583-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Partindo dessas premissas, analisando o caso concreto, verifica-se que não se trata de decisão teratológica o acórdão proferido nos autos nº

8010797-17.2017.811.0002.

Ora, a decisão que reconheceu a incompetência do juizado especial foi devidamente fundamentada e de acordo com a jurisprudência daquele colegiado, razão pela qual não há que se falar em decisão teratológica, conforme se observa da fundamentação apresentada pelo relator daquele julgado – Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes,
in verbis
:

O pedido postulado pelo exequente não poderá ser apreciado, uma vez que,
na tentativa de burla à limitação jurisdicional
,
pulverizou a pretensão de recebimento do valor global do alegado crédito pecuniário que entende devido, que suplanta R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em inúmeras reclamatórias, atribuindo pretensão econômica inferior a 40 salários mínimos
. Em consulta ao Sistema PROJUDI, constata-se a existência de várias demandas idênticas, versando sobre o mesmo tema e com o mesmo pedido, qual seja, diversos cheques emitidos pelos executados. Vejamos:

(...)

Autos 8010787-70.2017.811.0002 cheques nº 900035, 900034 e 900041. Autos 8010789-40.2017.811.0002 cheques nº 900037, 900038 e 900039. Autos 8010788-55.2017.811.0002 cheques nº 900044, 900043 e 900040. Autos 8010792-92.2017.811.0002 cheques nº 900045, 900046 e 900047. Autos 8010795- 47.2017.811.0002 cheques nº 900048, 900049 e 900050. Autos 8010797- 17.2017.811.0002 (RI 0010797-56.2017.811.0002) cheques nº 900051, 900052 e 900042.

São 06 (seis) ações distribuídas no dia 17/01/2017, onde cada uma executa três cheques de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, totalizando R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Portanto, não deve prosperar o inconformismo do Agravante, uma vez que não se trata de decisão teratológica.

Se não bastasse isso, a pretensão do Agravante se insurge contra acórdão transitado em julgado, proferido nos autos 8010797-17.2017.811.0002.

Nos termos do artigo 5º da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado
.

Com efeito, a decisão combatida neste
mandamus
foi acobertada pelo manto da coisa julgada em 11/03/2019, conforme movimento n. 166 daqueles autos, e esta ação foi impetrada em 14/03/2019, ou seja, posterior ao trânsito em julgado, razão qual a manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

Assim, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020